Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. impossibilidade. PESSOA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DISTINTA DA PESSOA FÍSICA. Recurso conhecido E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.
3. A questão em discussão consiste em saber se possível a constrição de imóvel de sócio falecido para pagamento de dívida vinculada à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A dívida cobrada pertence à pessoa jurídica, que não se confunde com os seus sócios e administradores, pois há uma separação de direitos e responsabilidades e, também, separação de patrimônio entre a pessoa jurídica e o sócio pessoa física, mormente, no caso, em que o espólio do sócio falecido não é parte no processo originário deste.
5. Para cobrar as dívidas de uma pessoa jurídica com um único sócio falecido, o credor deve se habilitar no inventário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A
Jurisprudência relevante: Acórdão 1344740, 0747487-55.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 14/06/2021